Tribunal: TJES
Processo: 5001901-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001901-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAIR VAILLAN LIMA

AGRAVADO: REGINALDO MORESCHI e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE DESCONSTITUEM A PRESUNÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por JAIR VAILLAN LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves/ES, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça na “ação de indenização por acessão em terreno alheio” ajuizada pelo agravante em face de REGINALDO MORESCHI e MARIA FÁTIMA PARMAGNANI MORESCHI, determinando o recolhimento das custas processuais ou pedido de parcelamento. O agravante alega que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça ao agravante, à luz dos documentos apresentados e da presunção relativa de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98 do CPC assegura o benefício da gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, sendo presumida verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, CPC), salvo prova em contrário.

A jurisprudência dominante estabelece que a concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração de que a parte não pode arcar com as custas processuais sem comprometer o sustento próprio e/ou de sua família.

Nos autos, a documentação apresentada pelo agravante (contracheques, declaração de imposto de renda, fatura de cartão de crédito e contas de consumo) indica percepção mensal de aproximadamente R$ 3.000,00 líquidos. Contudo, as faturas de cartão de crédito, com valores elevados (R$ 2.444,85 e R$ 5.922,52), revelam gastos incompatíveis com a alegação de insuficiência financeira e sugerem possível exercício de atividade autônoma não declarada.

Verifica-se, assim, a presença de elementos que desconstituem a presunção de hipossuficiência, conforme previsto no § 2º do art. 99 do CPC e entendimento consolidado no STJ (REsp n. 1.584.130/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência da pessoa natural para concessão da gratuidade da justiça é relativa e pode ser desconstituída mediante elementos que demonstrem capacidade econômica para arcar com as custas processuais.

Faturas de cartão de crédito e outros gastos incompatíveis com os rendimentos declarados constituem indícios suficientes para indeferir o benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, § 2º e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.584.130/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07/06/2016, DJe 17/08/2016; TJ-RJ, AI n. 0053080-10.2019.8.19.0000, Rel. Des(a). Maria Celeste Pinto de Castro Jatahy, j. 16/10/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JAIR VAILLAN LIMA
, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves/ES, que, na “ação de indenização por acessão em terreno alheio” ajuizada pelo ora agravante em face de
REGINALDO MORESCHI e MARIA FÁTIMA PARMAGNANI MORESCHI
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou sejam recolhidas as custas processuais ou que seja realizado o pedido de parcelamento.

Nas razões recursais (ID 7310065) argumenta o agravante, em síntese, que: (i) foram trazidos contracheques do Agravante registrando ganho mensal como professor no importe de R$ 2.728,24 em setembro de 2023; (ii) o Agravante precisa se manter (pagar aluguel, alimentação, transporte, vestuário, lazer, alimentos à filha menor – 30% de seus rendimentos etc.) e, por fim, que (iii) caso tenha que arcar com as custas processuais e honorários advocatícios seu sustento e de sua família restariam prejudicados.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada, deferindo-se a gratuidade da justiça.

Em decisão acostada ao ID 7971073, foi deferida parcialmente a antecipação da tutela recursal requerida, “tão somente para que não seja extinto o processo originário por descumprimento da decisão recorrida, enquanto não for julgado o mérito deste recurso”.

Não foram apresentadas contrarrazões.

P
reenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo a anal
isar as suas razões.

Como cediço, o
presente recurso foi interposto apenas para fins de concessão do
benefício da gratuidade da justiça
. A respeito desse tema, o Código de Processo Civil assim estabelece:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

De acordo com o §3º do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Trata-se de presunção relativa a favor da pessoa natural que pleiteia o benefício, admitindo, portanto, prova em contrário.

Consoante entendimento jurisprudencial dominante, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça está condicionada a efetiva demonstração de que a parte não possui condições de arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e/ou de sua família.

Com efeito, nessa conjuntura, já decidiu o C. STJ que “
por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência
” (REsp n. 1.584.130/RS, Quarta Turma, julgado em 7/6/2016, DJe de 17/8/2016).

Consoante se verifica dos autos, o agravante subsid
ia seu pedido de gratuidade,
inicialmente,
através de declaração de hipossuficiência, declaração de Imposto de Renda, bem como cópia de seus contracheques (ID
s
7310066 a 7310078).

No despacho de ID 34572119 dos autos originários, o
d. J
uízo
a quo
determinou a intimação do autor para trazer elementos aptos a demonstrar o preenchimento dos requisitos para o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, cumprindo a regra disposta no §2º, art. 99, do CPC.

Devidamente intimado, houve a juntada da declaração do imposto de renda, de modo que foi prolatada a decisão agravada. Entendeu o
M
agistrado
de primeiro grau
, ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça, que a parte requerente não comprovou fazer jus ao benefício.

Posteriormente à decisão de ID 7971073, foram juntados outros documentos no ID 8405865 a fim de comprovar a alegada hipossuficiência de recursos, colacionando o recorrente
uma única
fatura de cartão de crédito
no valor de R$2.444,85
–
que aponta, ainda, que a fatura anterior
alcançou o valor
de R$5.922,52
(ID 8405881)
-
, contas de energia elétrica e gás e contracheques atualizados.

E
m apreciação da documentação anexada aos autos, extrai-se que
o recorrente percebe cerca de R$3.000,00 (três mil reais) líquidos como servidor da Prefeitura Municipal de Guarapari,
todavia os valores das faturas de cartão de crédito
(
R$2.444,85
e
R$5.922,52
), além de indicar condição financeira incompatível com a benesse buscada,

também apontam
possível exercício de atividade autônoma, não declarada nos presentes autos.

Nesse cenário, v
erifica-se que

existem elementos hábeis a desconstituir a presunção de hipossuficiência da parte agravante,
devendo ser considerado que
não
encontram-se presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança c/c Indenização. Decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, tendo em vista expressivos gastos com cartão de credito. Agravante que requer a reforma da decisão, com o deferimento da gratuidade de justiça vindicado nos autos principais. 1. A afirmação de miserabilidade jurídica goza apenas de presunção relativa. Inteligência da Súmula n 39 do TJRJ. 2.
Indeferimento da gratuidade devido à fatura de cartão de credito no valor de R$ 5.825,18, apesar de o contracheque do autor apresentar rendimento de R$ 1.437,91. 3. Alegação do agravante de que o valor elevado se deve à incidência de encargos diante de sua inadimplência que não restou comprovada nos autos.
4. Decisão que deve ser mantida. 5. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
(
TJ-RJ - AI: 00530801020198190000, Relator: Des(a). JDS MARIA CELESTE PINTO DE CASTRO JATAHY, Data de Julgamento: 16/10/2019, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução - Decisão que indefere o pedido formulado pelo exequente de assistência judiciária gratuita – Rendimentos tributáveis em torno de R$ 49.000,00, e patrimônio de considerável monta declarados no IRPF 2017/2016 – Fatura de cartão de crédito com gastos expressivos – Declaração de recebimento de aluguéis - Valor da causa atribuído à execução (R$ 51.808,94) que não gera taxa judiciária de grande monta - A situação de hipossuficiência que o recorrente alega não restou comprovada, mas sim de capacidade financeira - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5º do NCPC - Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação e observação.
(TJ-SP 21290635420178260000 SP 2129063-54.2017.8.26.0000, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 04/09/2017, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2017)

Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Gratuidade da Justiça indeferida à parte autora. Elementos dos autos que sustentam a rejeição. Ausência de comprovação da hipossuficiência. Autor é gerente de restaurante. Movimentação bancária incompatível com as que são realizadas por quem faz jus à benesse. Existência de diversos créditos.
Faturas de cartão de crédito que evidenciam padrão de consumo incondizente com o benefício postulado. Indeferimento da benesse é medida de rigor. Condições de recolhimento de custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio
. Agravo não provido.
(TJ-SP - AI: 22403126820218260000 SP 2240312-68.2021.8.26.0000, Relator: Edson Luiz de Queiróz, Data de Julgamento: 03/11/2021, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2021)

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.